Tribunal: TJDFT
Processo: 0708637-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Processo : 0708637-55.2022.8.07.0001 DESPACHO A Procuradoria de Justiça, em seu parecer (id 42769567), suscita a nulidade do processo desde a citação. Assim, em observância ao princípio da não surpresa e do contraditório (arts. 9 e 10 do CPC), intime-se a apelante para tomar conhecimento acerca da questão apontada e, caso queira, manifeste-se, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, à conclusão. Brasília – DF, 10 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator